Tribunal: TJSP
Processo: 2101462-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de procedimento administrativo. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para suspender a realização de assembleia geral e de reunião do conselho deliberativo, com vistas a julgar a expulsão do Autor do quadro de associados do clube ora Agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de procedimento administrativo. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para suspender a realização de assembleia geral e de reunião do conselho deliberativo, com vistas a julgar a expulsão do Autor do quadro de associados do clube ora Agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente porque a expulsão do ex-presidente do clube decorre da alegação de atos de má-gestão deste, o que inclusive é objeto de análise em ação diversa. Adequada a suspensão determinada, até mesmo em razão da judicialização de tais questões, ou seja, dos atos praticados pelo Autor quando do exercício da presidência do clube. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000554011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2101462-68.2020.8.26.0000, da Comarca Ribeirão Preto, em que é
agravante BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, é agravado GERSON ENGRACIA
GARCIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2101462-68.2020.8.26.0000
Voto no 25.625
Agravo de Instrumento No 2101462-68.2020.8.26.0000 Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Botafogo Futebol Clube
Agravado: Gerson Engracia Garcia
Juiz de primeiro grau: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 25.625
Agravo de instrumento. Ação anulatória de procedimento
administrativo. Decisão agravada que concedeu a tutela de
urgência pleiteada, para suspender a realização de
assembleia geral e de reunião do conselho deliberativo, com
vistas a julgar a expulsão do Autor do quadro de associados
do clube ora Agravante. Inconformismo. Não acolhimento.
Presença
dos
requisitos
autorizadores
da
medida,
notadamente porque a expulsão do ex-presidente do clube
decorre da alegação de atos de má-gestão deste, o que
inclusive é objeto de análise em ação diversa. Adequada a
suspensão
determinada,
até
mesmo
em
razão
da
judicialização de tais questões, ou seja, dos atos praticados
pelo Autor quando do exercício da presidência do clube.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação
anulatória de procedimento administrativo, contra decisão de págs. 296/299 do processo
originário, que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para suspender a realização de
assembleia geral e de reunião do conselho deliberativo com vistas a julgar a expulsão do
Autor do quadro de associados do clube ora Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2101462-68.2020.8.26.0000
Voto no 25.625
Insurge-se o Réu para alegar, em síntese, que a r. decisão
merece reforma, com a revogação da tutela de urgência concedida, de modo a
possibilitar a realização da assembleia geral e a reunião do conselho deliberativo em
questão, sob pena de lhe causar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a
ocorrência de cerceamento de sua autonomia e das disposições de seu estatuto social.
Argumenta que o Autor busca com a presente ação a anulação dos procedimentos
administrativos realizados em seu desfavor, para a apuração de eventuais irregularidades
cometidas durante a sua gestão, como presidente da diretoria executiva do clube.
Enuncia que, ao receber a inicial, o d. Juízo a quo não verificou qualquer irregularidade
cometida interna corporis pelo Conselho de Ética e pelo Conselho Deliberativo, capaz
de impedir a realização da referida assembleia e reunião, porém a tutela de urgência foi
concedida, sob o argumento de possível litispendência entre a presente ação e o
processo no 1045536-90.2019.8.26.0506. Sustenta a inexistência de litispendência, pois
as ações não possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Assevera que na
presente ação se busca a anulação de procedimento interno da ora Agravante, enquanto
na outra ação se discute a anulação de contrato de sociedade anônima.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 10/11).
Foi determinado o aguardo de decisão acerca do pedido de
juízo de retratação (pág. 57).
Formulada oposição ao julgamento virtual (pág. 60).
Petição da Agravante para informar que não foi acolhido o
pedido de reconsideração pelo d. Juízo a quo (págs. 62/63).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2101462-68.2020.8.26.0000
Voto no 25.625
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta pelo ora Agravado, na qual
afirma, em apertada síntese, ter exercido a presidência do clube ora Agravante no
período de abril/15 a abril/19 e busca a anulação de procedimento administrativo em seu
desfavor, instaurado sob a acusação de lesão ao patrimônio do clube esportivo, em razão
da criação da pessoa jurídica Botafogo Futebol S.A e dos contratos firmados durante sua
gestão. Argumentou o Autor que foi notificado para apresentação de defesa prévia, em
06.12.19, protocolada em 20.12.19, e, em 23.12.19, um grupo de onze conselheiros do
clube ingressou com ação judicial (no 1045536-90.2019.8.26.0506), para pleitear a
nulidade dos contratos firmados. Asseverou ainda que, a despeito de não ter lhe sido
dada oportunidade de produzir provas e ouvir testemunhas, foi notificado acerca da
realização, em 16.03.2020, de assembleia geral extraordinária e reunião do conselho
deliberativo do clube, em que seriam deliberadas a adoção de medidas cabíveis contra o
ex-dirigente, além da sua expulsão. Desse modo, pugnou pela concessão da tutela de
urgência, para suspensão da assembleia e reunião em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2101462-68.2020.8.26.0000
Voto no 25.625
Em que pese a matéria tratada na presente ação, que
demanda detida análise ao longo do seu processamento, o que certamente não se fará em
sede de cognição sumária, a r. decisão agravada não merece reforma, pois deu correta
solução à controvérsia instalada em sede de tutela de urgência.
Insta observar que, ao contrário do que argumenta o ora
Agravante, a r. decisão agravada não afirmou a existência de litispendência, pois se tal
ocorresse e seria o caso de extinção sem julgamento do mérito da presente ação. Apenas
referiu que existe discussão em outra ação judicial acerca da licitude dos atos praticados
pelo ora Autor, quando este era o presidente do clube esportivo, ou seja, a causa de
pedir remota de ambas as ações é a mesma, ou seja, a existência de irregularidades na
gestão do ora Agravado.
Ora, se houve a judicialização da questão de fundo,
ensejadora das matérias que seriam deliberadas na assembleia e reunião marcadas, pois
ao que se vislumbra os próprios membros do clube ingressaram com ação judicial no
1045536-90.2019.8.26.0506, para questionar os contratos e atos realizados na gestão
anterior, correta a r. decisão agravada, em suspender a realização das referidas
assembleia e reunião, pois as irregularidades serão objeto de análise em processo
judicial.
Portanto, neste momento processual não se justifica a
revogação da tutela de urgência concedida, o que poderá vir a ser reapreciado após a
realização da instrução processual.
Apresentada assim a questão, no momento, vislumbro
presente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora Agravado,
pois a mera suspensão determinada em nada afeta a autonomia do ora Agravante, apenas
assegura a análise mais detida dos fatos arguidos pelas partes, até porque existe processo
judicial instaurado para tal fim e, caso reste demonstrada a prática de atos ilícitos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2101462-68.2020.8.26.0000
Voto no 25.625
parte do ex-dirigente, este poderá ser responsabilizado judicialmente, além de também
ser possível a adoção de medidas interna corporis em seu desfavor.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator